Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, CPC. TABELA DA OAB. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa.
1.1. A contrariedade entre o acórdão e os argumentos de mérito apresentados pela parte não constitui matéria passível de apreciação em sede de embargos de declaração, devendo ser alegada pelos meios processuais adequados.
2. Não há omissão ou obscuridade no acórdão que arbitrou honorários advocatícios por equidade no valor previsto em tabela do Conselho Seccional Ordem dos Advogados do Brasil, pois se trata de expressa determinação legal do art. 85, § 8o-A do Código de Processo Civil, de aplicação obrigatória.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.